Tribunal: TJBA
Processo: 8024657-83.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
#{processoTrfHome.classeJudicialAnterior.classeJudicial} n.
#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MATILDE DOS SANTOS ALMEIDA

Advogado(s)
:
LUIS MOISES RIBEIRO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DIGIMAIS S.A.

Advogado(s)
:
HUDSON JOSE RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DA DEVEDORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO

1. A Ação de Busca e Apreensão tem por pressupostos a comprovação do inadimplemento do contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária e a demonstração da constituição do consumidor em mora, consoante disposto no artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/1969.

2. Para a comprovação da mora, o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei de n. 911/1969, prevê que o credor fiduciário poderá apresentar carta registrada com aviso de recebimento. O STJ firmou entendimento no sentido de que a constituição da mora, nesse caso, depende de notificação enviada ao endereço presente no contrato, com confirmação de recebimento – a qual não precisa ser assinada pelo devedor fiduciário.

3. No caso concreto, analisando os documentos colacionados, observa-se que houve a constituição em mora da devedora através da prova do regular encaminhamento da notificação ao endereço constante do contrato e de seu efetivo recebimento pela própria devedora Matilde dos Santos Almeida (id nº 183581672 – autos principais).

4. Não obstante a alegação de ausência de pressupostos processuais em virtude dos cálculos terem sido elaborados por Instituição financeira diversa (Banco Santander), tal fato não merece guarida. Como é sabido, o credor deverá apresentar planilha demonstrativa do valor do débito, com todos os cálculos e critérios utilizados em sua elaboração, para que possa ser objeto de análise pelo devedor, o que restou cumprido na hipótese. Ademais eventuais erros constantes da planilha constitui vício sanável que pode ser determinado, inclusive, de ofício, pelo Juízo a quo.

5. Logo, considerando que foi cumprido o requisito previsto no Decreto-Lei n.911/1969, com a comprovação da constituição em mora da devedora, deve ser mantida a decisão recorrida que deferiu a liminar pleiteada.

6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento nº 8024657-83.2022.805.0000, oriundos da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador - BA, tendo como Agravante MATILDE DOS SANTOS ALMEIDA e, como Agravado, BANCO DIGIMAIS S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, ____ de __________de 2022

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA